Tribunal: TCU
Processo: 033.546/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1209/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor dos Srs. Ibere Paiva Ferreira de Souza (CPF: XXX.873.394-XX, falecido) e Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo (CPF: XXX.076.344-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 53001657200700075, registro Siafi 620658, firmado entre aquele Ministério e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e que tinha por objeto "construção do sistema adutor Serra de Santana - 3a Etapa", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 65 a 67), devidamente anuídos pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peça 68); Considerando que, com relação à alteração do objeto licitado/contratado, sobressaiu a substituição dos Tanques de Amortecimento Unilaterais (TAU) previstos no projeto por válvulas de proteção, e como não foi apresentado o projeto executivo ou o As Built, não ficaram evidenciadas outras alterações porventura existentes promovidas durante a execução do objeto conveniado; Considerando que a provável diferença entre os preços das soluções, previstas e realizadas, não foi abordada pelo tomador de contas, e o decurso de prazo de mais de onze anos do término do convênio inviabiliza a apuração de um suposto superfaturamento; Considerando o falecimento do principal responsável em 13/9/2014 (peça 35), em prejuízo aos direitos ao contraditório e à ampla defesa dos seus sucessores; Considerando que, a rigor, ausentes elementos para a constatação de prejuízo, as irregularidades constituíram somente infrações à norma legal, pela alteração do objeto sem a devida aprovação pelo órgão concedente; Considerando, todavia, a prescrição da pretensão punitiva, em alinhamento com o decidido pelo Tribunal mediante o Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 16/12/2009 e o ato de ordenação da citação ainda não havia ocorrido até 15/12/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, encaminhando cópia desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.546/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo (XXX.076.344-XX); Ibere Paiva Ferreira de Souza (XXX.873.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.